Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMÓVEL LICITADO. TERRACAP. BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSE. BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO.
1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.